Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025361-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 048.398.061-79 (EMBARGADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME - CNPJ: 25.265.248/0001-05 (EMBARGANTE), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO
–

OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral indenizável.

Não configurada a má-fé, não há falar em restituição em dobro.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1025361-61.2021.811.0041

Embargante:
DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME

Embargada:
JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATÓRIO.

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida apelada
DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME

contra acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação no
1025361-61.2021.811.0041

interposta por
JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS
aqui embargado de declaração e assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral indenizável.

Não configurada a má-fé, não há falar em restituição em dobro.
”

Alega omissão ao argumento, em síntese, de que o acórdão deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor dela requeria aqui embargante de declaração.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 194407695).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida apelada
DAYANE DE MOURA GARCIA IMOVEIS - ME

contra acórdão que à unanimidade desproveu a Apelação no
1025361-61.2021.811.0041

interposta por
JEFFERSON NASCIMENTO DOS SANTOS
aqui embargado de declaração e assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CAMPESTRE – PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera abalo moral indenizável.

Não configurada a má-fé, não há falar em restituição em dobro.
”

Ao analisar a Apelação interposta pelo autor da Ação Indenização por Danos Materiais e Morais
Jefferson Nascimento dos Santos
aqui embargado de declaração, o Colegiado concluiu ser caso de desprover o apelo e manter a sentença impugnada que
“
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, para:
a)
declarar a rescisão do contrato por culpa da requerida e, por conseguinte, determinar que ela proceda à devolução simples de todo o valor pago pelo autor (R$ 12.316,69), corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
b)
condenar ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.”
.

Verifica-se que
a sentença,
mantida pelo acórdão
, já tinha arbitrado os honorários advocatícios em favor do autor
Jefferson Nascimento dos Santos
aqui embargado de declaração no percentual máximo, ou seja, em 20% sobre o valor da condenação
.

Veja o fragmento da sentença:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, para:

a)
DECLARAR
a rescisão do contrato por culpa da requerida e, por conseguinte, determino ela proceda à devolução simples de todo o valor pago pelo autor (R$ 12.316,69), corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b)
CONDENAR
ainda a
REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% (VINTE POR CENTO)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos.”
(grifo próprio).

Registra-se que o apelo foi exclusivamente do autor
Jefferson Nascimento dos Santos
, ou seja,
não houve recurso por parte da requerida aqui embargante de declaração
.
Logo, por falta de insurgência o comando da sentença que arbitrou a verba honorária não foi alterado
.

Assim, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios em favor da requerida apelada e agora embargante de declaração.

Aliás, também não há falar em majoração da referida verba honorária, porquanto já tinha sido fixada no percentual máximo (20%).

Logo, não se verifica a ocorrência de omissão.

A decisão impugnada não deixou de analisar teses e nem o conjunto probatório. Ao contrário, analisou e concluiu, forte nas provas produzidas, ser o caso de mantença da sentença que, inclusive, tinha condenado a requerida aqui embargante de declaração ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o acórdão impugnado, que à unanimidade desproveu a Apelação no

1025361-61.2021.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024